Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701189-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO DE PAULA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação, com pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por HUGO DE PAULA SANTOS nos autos da ação submetida ao procedimento comum, que promove em desfavor do DISTRITO FEDERAL, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido do autor apelante. Comprove o apelante, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo com a juntada da guia e do comprovante correspondente ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator